Tribunal: TJES
Processo: 5011750-42.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011750-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DESENILTO MENDES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011750-42.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
DESENILTO MENDES DE SOUZA
,
FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DESENILTO MENDES DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora, ora primeira recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e ao consultar seus extratos tomou ciência de contrato de cartão de crédito consignado incluído em seu benefício, sem que tivesse solicitado ou autorizado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARO
a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao Contrato de Cartão de crédito consignado nº 0059850812, devendo o réu
CANCELÁ-LOS
de seus sistemas e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS, sem quaisquer outras cobranças, no
prazo máximo de cinco dias
, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
CONDENO
o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 826,15 (oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos), de forma simples, com correção monetária calculada do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.
”

3. Recurso interposto pelas partes,
a parte autora
alega que a repetição do indébito deve ser em dobro, conforme o artigo 42 do CDC e que a conduta da requerida é configuradora de dano moral, bem como sustenta que o termo inicial dos juros de mora é data de cada parcela descontada.
Por sua vez,
a requerida
aduz, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, alega que a contratação ocorreu de forma regular, estando ausente vício de consentimento.

4. Inicialmente, preliminar suscitada pela requerida devidamente rejeitada, porquanto os elementos probatórios produzidos são suficientes à convicção do juízo.

No caso, a requerida não comprovou a regularidade da contratação. Além disso, importa dizer, que o caso concreto trata-se de consumidor idoso, restando incontroversa a hipervulnerabilidade dessa, consignada nos diplomas legais do Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso. Nesse sentido, espera-se um zelo maior da instituição financeira, sobretudo, no que se refere à prestação de informações claras e ostensivas. O fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações e isso não ocorreu no presente caso.

5. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

7. Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO AUTORAL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e
(i)
determinar

que a requerida restitua, em dobro, os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a partir da citação até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos
e

(ii)
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

Sem custas e honorários.

9. Por sua vez,
CONHEÇO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença conforme aqui decidido
.

Condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)